Tribunal: TJMT
Processo: 1015878-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015878-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), OASIS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.193.559/0005-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO FRANCISCO MODOLO - CPF: 060.918.568-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LIANA DIRCE CARDOSO - CPF: 160.740.868-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), M M ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 61.233.771/0001-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA ABSOLUTA POR MAIS DE DEZ ANOS. CULPA CONCORRENTE ENTRE FAZENDA PÚBLICA E PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 18.7.2012 para cobrança de crédito de ICMS representado pela CDA n. 20127581, rejeitou exceção de pré-executividade e afastou alegação de prescrição intercorrente. O despacho citatório foi proferido em 24.7.2012, sem expedição de carta de citação, permanecendo o feito inerte por mais de dez anos, com única manifestação da Fazenda Pública em 4.5.2021, restrita à digitalização dos autos. O juízo de origem entendeu não configurada a prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência absoluta de atos úteis para impulsionar a execução fiscal por mais de uma década, configura-se a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e do entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS, afastando-se a aplicação da Súmula 106/STJ por culpa concorrente entre exequente e Poder Judiciário.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A paralisação total do processo desde o despacho citatório, sem expedição de carta de citação ou qualquer ato efetivo de cobrança, caracteriza inércia absoluta da Fazenda Pública, agravada pela completa ausência de impulso oficial pelo Poder Judiciário

4. O reduzidíssimo volume processual físico, com apenas 16 páginas em mais de dez anos de tramitação, reforça a evidência de esquecimento e estagnação incompatíveis com o princípio da duração razoável do processo.

5. O art. 40 da Lei n. 6.830/80 estabelece que, não localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o feito deve ser suspenso por um ano, iniciando-se em seguida o prazo prescricional quinquenal; esse marco se aplica, por analogia, à hipótese de completa ausência de impulso processual.

6. O entendimento consolidado no REsp 1.340.553/RS impede que execuções fiscais permaneçam indefinidamente paralisadas, exigindo ato útil, como citação válida ou constrição efetiva, para interromper a prescrição.

7. A manifestação da exequente em 2021, de natureza meramente burocrática, não constitui ato útil para interromper ou suspender o prazo prescricional.

8. A culpa concorrente entre a Fazenda Pública e o Poder Judiciário afasta a aplicação da Súmula 106/STJ, pois a demora na citação não decorreu exclusivamente de falhas do aparato judicial.

9. Transcorrido lapso superior ao quinquênio legal desde o despacho citatório sem qualquer diligência efetiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução fiscal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido
.

Tese de julgamento
: 1.
Configura-se a prescrição intercorrente quando, a partir do despacho citatório, não há prática de ato útil para impulsionar a execução fiscal por período superior ao prazo legal, inclusive na hipótese de inércia absoluta da Fazenda Pública e do Poder Judiciário.

2. O reduzido volume processual físico, com apenas 16 páginas em mais de dez anos de tramitação, constitui indicativo objetivo de paralisação extrema e reforça a configuração da prescrição intercorrente.

3.
A culpa concorrente entre a Fazenda Pública e o Poder Judiciário pela paralisação do processo afasta a aplicação da Súmula 106/STJ.

4.
Manifestação de caráter meramente burocrático não constitui ato idôneo para suspender ou interromper o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 4o; CPC, art. 239, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.9.2018; TJMT, N.U 1021197-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 25.7.2025; TJMT, N.U 0021360-56.2010.8.11.0002, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, j. 10.2.2025 e 2.5.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução fiscal n. 0025116-82.2012.8.11.0041, que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente do crédito tributário (ICMS), representado pela CDA n. 20127581. (Id 288385888).

A sentença
consignou que a ausência de citação foi suprida com a apresentação espontânea da parte nos autos, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

Quanto ao mérito, entendeu que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou nulidades absolutas, e que não se vislumbrou, no caso, elementos suficientes para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ressaltou que a ausência de movimentação processual não poderia ser imputada unicamente à Fazenda Pública, considerando o andamento burocrático e a digitalização dos autos, afastando, assim, a tese de inércia da exequente.

Nas razões recursais
, o agravante sustenta que a execução fiscal foi ajuizada em 2012, sem que tenha ocorrido citação válida ou medida constritiva efetiva, o que revelaria a inércia da Fazenda Pública por mais de uma década. Alega que o despacho citatório data de 24/07/2012, mas o mandado de citação não foi expedido, e que a única movimentação processual relevante ocorreu em 2021, de forma meramente burocrática, relacionada à digitalização dos autos. Assim, defende a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566). Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução até o julgamento do recurso (id. 287145862).

Em sede de contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso, afirmando que não transcorreu o prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, especialmente em razão da ausência de suspensão formal do feito e da posterior manifestação espontânea da parte executada. (Id 297222394).

O pedido liminar foi indeferido (Id 288385888).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Da prescrição:

A controvérsia central nos autos consiste em verificar se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo agravado, com base na CDA n. 20127581.

A agravante sustenta que a execução fiscal foi ajuizada em 18.7.2012, tendo sido proferido despacho citatório em 24.7.2012, sem que a carta de citação fosse expedida. Alega que não houve citação válida, tampouco qualquer diligência expropriatória ou constrição patrimonial durante mais de uma década. Ressalta que, ao longo desse período, a única manifestação da exequente ocorreu em 4.5.2021, com conteúdo meramente burocrático, restrito à digitalização dos autos.

Alega que o juízo de origem desconsiderou essa paralisia absoluta e que, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, invocou, de forma implícita e indevida, a Súmula 106 do STJ, a qual seria inaplicável ao caso, pois a responsabilidade pela paralisação seria concorrente entre o Judiciário e a agravada.

Sem razão, a decisão agravada.

O juízo de origem assim decidiu:

“Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Registra-se que a presente execução fiscal fora distribuída em 20/07/2012, sendo recebida a inicial e determinada a citação em 24/07/2012.

A carta de citação nunca foi expedida.

O executado compareceu espontaneamente nos autos, apresentando o presente incidente.

No caso dos autos, nota-se que não houve o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, considerando o definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, porquanto não há como reconhecer a ocorrência do instituto.

Diz-se que ocorre hipótese de prescrição intercorrente, em situações nas quais há comprovada e inconteste inércia do credor em promover diligências no sentido de obter a satisfação do crédito exequendo. Note que, o termo inicial da prescrição intercorrente só se inicia quando houver inércia do exequente. Portanto, inexiste o instituto, se o credor não é chamado para impulsionar o processo e promover diligências úteis e necessárias à execução do feito. (...)

Diante do exposto, não reconheço a ocorrência prescrição intercorrente nos presentes autos.

Assim sendo, e por tudo que consta dos autos,
REJEITO
a exceção de pré-executividade, bem como a alegação de prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fiscal.” (Id 191982123 do processo referência).

Dos autos, resta incontroverso que a execução permaneceu absolutamente inerte por mais de 10 anos. A agravante compareceu espontaneamente aos autos apenas em 2022, ocasião em que apresentou exceção de pré-executividade, na qual destacou a ausência de qualquer providência útil da exequente.

Embora o despacho citatório tenha sido proferido em 24.7.2012, não houve expedição da carta de citação e não se adotou qualquer medida para cumprimento do referido despacho. O processo permaneceu paralisado, e a única manifestação da agravada data de 4.5.2021, tratando exclusivamente da digitalização dos autos, sem qualquer conteúdo voltado à efetivação da cobrança judicial. Tal comportamento não pode ser admitido como ato interruptivo do prazo prescricional.

Conforme estabelece o art. 40 da Lei 6.830/80, é necessário que, diante da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis, o processo seja suspenso por um ano e, transcorrido esse período, tenha início o prazo de prescrição quinquenal.

No caso em exame, sequer foi possível inaugurar esse procedimento, pois não houve qualquer diligência inicial para localização do devedor ou de bens, em razão da completa inércia tanto do Judiciário quanto da Fazenda Pública. Essa constatação, ao contrário, reforça a necessidade de aplicação do entendimento consolidado pelo STJ: como bem consignado no REsp 1.340.553/RS, “o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.

Assim, se a lei e a tese repetitiva determinam que, constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, depois, o de prescrição, com maior razão a mesma lógica se impõe quando há paralisação total desde o despacho citatório, sem qualquer providência útil ou inócua para dar início à execução.

Além disso, o repetitivo define que não basta peticionar: é indispensável ato útil (citação válida, ainda que por edital, ou constrição efetiva) para interromper a contagem. No presente caso, não se identifica sequer tentativa de cumprimento de tais providências.

Esse entendimento jurisprudencial (suspensão após a não localização do devedor ou da ciência de inexistência de bens) parte do pressuposto de que ao menos algum impulso tenha ocorrido nos autos, o que não se verificou. Ambas as partes permaneceram em completa e absoluta inércia, resultando em um quadro de esquecimento processual que ultrapassa, e muito, os limites da razoabilidade:

“O art. 40 da Lei n. 6.830/1980 condiciona a
suspensão
do processo executivo à efetiva impossibilidade de
localização
do
devedor
ou de bens penhoráveis,
o que pressupõe a adoção de todas as diligências razoáveis e possíveis pelo juízo da
execução
.” (N.U 1021197-40.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.7.2025)

No presente caso, constato que o processo físico contém apenas 16 páginas no total, aliada à ausência de qualquer diligência útil, evidencia a completa inércia da agravada e do Judiciário.

Não é cabível, portanto, a aplicação da Súmula 106 do STJ para mitigar os efeitos da prescrição intercorrente, pois a paralisação do feito decorreu de culpa concorrente entre o Judiciário, que não expediu a carta de citação, e a exequente, que não diligenciou em tempo razoável para impulsionar o feito, tampouco requereu medidas concretas para cumprimento da ordem de citação.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CULPA CONCORRENTE ENTRE A FAZENDA PÚBLICA E O PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 29.09.2010, destinada à cobrança de crédito representado pela CDA no 20106844. A sentença entendeu configurada a inércia da Fazenda Pública por prazo superior ao quinquênio legal, conforme disposto no artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). (...)

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente está configurada pela ausência de diligências concretas por parte do exequente, mesmo após reiteradas intimações para impulsionar o feito.

4. A morosidade atribuída ao Poder Judiciário não afasta a inércia do exequente, uma vez que a demora no trâmite não decorreu exclusivamente de falhas judiciais, mas também da falta de diligência do apelante em adotar medidas necessárias para a efetivação da citação e o prosseguimento da execução.

5. A demora na citação e a inércia da Fazenda Pública evidenciam culpa concorrente, o que inviabiliza a aplicação da Súmula 106/STJ.

6. A manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente respeita os princípios da duração razoável do processo e do impulso oficial.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
A ocorrência de culpa concorrente entre a Fazenda Pública e o Poder Judiciário no curso da execução fiscal não afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente quando transcorrido o prazo quinquenal sem adoção de medidas efetivas pelo exequente para interrompê-la
.” (N.U 0021360-56.2010.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2025) (Destaquei).

Em situações como a dos autos, aplica-se o entendimento de que a prescrição intercorrente se configura com o simples decurso dos prazos legais, contados do despacho.

Para ilustrar:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A citação por edital realizada em 2019 não impede o reconhecimento da prescrição, pois à época o crédito tributário já se encontrava prescrito, tendo transcorrido mais de seis anos desde o despacho inicial.

5. Houve inércia da exequente, que deixou de adotar diligências úteis por período superior ao prazo prescricional, caracterizando a prescrição intercorrente.

6. A aplicação da Súmula 106 do STJ foi afastada, por se verificar culpa concorrente entre a Fazenda Pública e o Judiciário, circunstância destacada no acórdão impugnado. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital posterior à consumação do prazo prescricional não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. (...) 3. A aplicação da Súmula 106 do STJ é afastada quando se verifica culpa concorrente entre o Judiciário e a parte exequente.” (N.U 0021360-56.2010.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.5.2025).

Assim, observo a seguinte linha cronológica:

·

Execução fiscal ajuizada em
18.7.2012
.

·

Despacho citatório proferido em 24.7.2012, sem expedição da carta de citação.

·

Manifestação (inócua) do agravado apenas em
4.5.2021
, com conteúdo meramente formal.

·

Apresentação da exceção de pré-executividade pela agravante em
2022
.

·

Ação permaneceu inerte por 10 (dez) anos.

Destaco, assim, a peculiaridade do caso em apreço: ausência absoluta de movimentação e impulso do processo, que não se confunde com hipóteses comuns de execução fiscal marcadas por escassa movimentação ou por atuação insuficiente da Fazenda Pública.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois não se identifica sequer uma providência formal que pudesse interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. O caso ultrapassa os limites da tolerância institucional, contraria os princípios da duração razoável do processo e do impulso oficial, exigindo a extinção da execução em razão do esgotamento do prazo legal para a cobrança judicial do crédito tributário.

A aplicação do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS conduz à extinção do feito, com fulcro no art. 40, § 4o, da LEF.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição intercorrente.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025